Tribunal: CARF
Processo: 10882.000614/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000614/2004-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.793 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
J&J PROMOÇÕES DE VENDAS E NEGÓCIOS LTDA. EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli
Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000614/2004-07
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000614/2004-07

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 248 e seguintes) em face do acórdão no 1802-000.991 (fls. 234 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por unanimidade de
votos, foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida ostenta a seguinte ementa, verbis:
“SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EFETIVO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA. ONUS PROBANDI.
Não havendo prova do efetivo exercício de atividade vedada, deve ser
reconhecido o direito do contribuinte em permanecer na sistemática de tributação do
SIMPLES.”
No presente processo discute-se, em síntese, a exclusão da contribuinte da
sistemática do Simples (Lei no 9.317, de 1996) com efeitos partir de 01/01/2002, tendo em vista
os seguintes motivos (Ato Declaratório Executivo DERAT/São Paulo no 37/2008 às fls. 28):
“Situação excludente (evento 321):
- Descrição: Atividade econômica vedada (Prestação de Serviços de
Mercadológica em Geral, Promoção de Vendas e Negócios) e sócio ou titular participa
com mais de 10% no capital de outra empresa e a receita bruta global no ano-
calendário 2001 ultrapassou o limite legal (CPF: 063.952.42814– CNPJ
60.826.203/000163).
- Data da ocorrência: 18/06/2001.”
Na verdade, a questão relativa à participação do sócio ou titular com mais de 10%
no capital de outra empresa já havia sido objeto de análise e demonstração de sua total
improcedência quando da expedição de outro ADE emitido anteriormente (fls. 16) dos autos, de
sorte que o cerne da questão, no acórdão recorrido, é o debate quanto à prática, ou não, da
atividade vedada assinalada.
O acórdão recorrido consigna que “a fiscalização da RFB, além das cópias de
instrumentos do Contrato Social da empresa e alterações, não produziu nos autos outras provas
para justificar a exclusão da empresa do Simples”, e que “o instrumento do contrato social e
alterações, por si só, não permite inferir exercício efetivo de atividade de profissão
regulamentada”, sendo “o ônus da prova, de que a recorrente prestou ou vem prestando
serviços ou atividades vedadas de opção no SIMPLES, é do fisco, e não da contribuinte”.
O recurso especial fazendário contesta justamente esses fundamentos,
apresentando como paradigmas de divergência acórdãos em que se decidiu que “a previsão no
objeto social da pessoa jurídica de qualquer das atividades vedadas pela Lei n.o 9.317/96, ainda
que a empresa não as esteja exercendo efetivamente, é suficiente para exclui-la do SIMPLES”
(acórdão no 202-12.341) e que “o ônus da prova de que o interessado não exerce efetivamente a
atividade vedada à opção pelo SIMPLES prevista em seu documento constitutivo (...), cabe a ele
próprio” (acórdão no 302-39.613).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000614/2004-07

Cientificado do recurso especial e de sua admissibilidade (Aviso de Recebimento
– AR de fls. 264), o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, não deve ser conhecido, consoante exposto a seguir.
Nada obstante a correção do respectivo despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial, que admitiu o recurso especial com relação à matéria por ter sido demonstrada
a divergência jurisprudencial alegada, fato é que, após a prolação do referido despacho, foi
publicada, no Diário Oficial da União, a seguinte súmula aprovada pela CSRF, em sessão
realizada em 03/09/2019:
Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade.
O acórdão recorrido, consoante se verifica de sua própria ementa, exibe
entendimento consentâneo com o conteúdo da súmula acima transcrita. Já os paradigmas
apresentados pela recorrente, por sua vez, manifestam entendimento em sentido diametralmente
oposto, em contrário à referida súmula.
O Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte, verbis:
“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.”
Na verdade, se a análise da admissibilidade fosse feita hoje, o recurso especial
sequer teria subido à CSRF.
A mera circunstância, contudo, de ter ultrapassado o juízo prévio de
admissibilidade, não constitui garantia alguma de que o recurso deva ser conhecido pela Câmara
Superior, pois a ela compete, em última análise, a avaliação final quanto ao efetivo
preenchimento dos requisitos processuais para o seu processamento.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000614/2004-07

E, no caso, pelas razões acima expostas, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto a este ponto.
Outrossim, ainda que possível fosse conhecer-se do recurso, deveria ser negado
provimento ao mesmo. Isto porque, pelas mesmas razões já acima expostas, obrigatória é a
aplicação da Súmula CARF no 134 ao caso, tendo em vista não haver dúvida alguma de que, no
caso dos autos, não há de fato nenhuma prova produzida pelo fisco acerca da prática da atividade
vedada que foi atribuída ao contribuinte, tendo toda a exclusão sido feita tão somente com base
na previsão contida no seu Contrato Social.
Recentemente, contudo, situação idêntica foi analisada nesta Câmara Superior de
Recursos Fiscais (recurso admitido precariamente contra matéria que posteriormente foi tratada
em súmula do CARF com entendimento contrário ao defendido no recurso), tendo o colegiado,
por unanimidade de votos, proferido decisão no sentido de não conhecer do recurso interposto
(Acórdão no 9101-004.541, sessão de 07/11/2019).
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital